Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-08.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708314-08.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a certidão de ID 34287730, por meio da qual a zelosa Secretaria noticia a publicação do acórdão dos processos paradigmas referentes ao Tema 1.016/STJ, determino o levantamento do sobrestamento (ID 12446318). Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca do Tema 1.016/STJ, requerendo, na ocasião, o que entenderem cabível. Brasília, 26 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador